Tribunal: TJMT
Processo: 1043851-39.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043851-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HIPOLITO AMANCIO BORGES - CPF: 206.118.031-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA -
PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1043851-39.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

HIPÓLITO AMÂNCIO BORGES

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
HIPÓLITO AMÂNCIO BORGES
contra v. acórdão desta Câmara [id.
57133490
], que, a unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença.

Afiança que no acórdão verberado
“se configuraram a omissão apontada: a) o fato de no caso, tratar-se de contrato de adesão; b) bem como abusividade da cláusula que fixou os juros muito acima da taxa média do mercado e por isso sua possibilidade de revisão (artigo 6º V e VIII, do CDC); c) a nulidade da cláusula que fixa a taxa de juros muito acima do mercado em razão de exigir vantagem excessiva do consumidor (artigos 39, V e 51, IV, do CDC).”

Esclarece também que os presentes embargos de declaração foram opostos com notório propósito de prequestionamento, de modo a viabilizar a futura interposição de recurso aos tribunais superiores.

Argumenta que houve omissão quanto ao não prequestionamento dos seguintes
artigos: 4º, 6º, 39, inciso V, 51, IV e parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor,

uma vez que no presente declaratório utiliza-se do meio cabível e adequado para tal desiderato, razão pela qual, pugna pelo
acolhimento dos declaratórios, prequestionando os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

O embargado ofertou as contrarrazões, conforme id.
61962064

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de id.
57133490
, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.”

Segundo o embargante, a
fiança que no acórdão verberado
“se configuraram a omissão apontada: a) o fato de no caso, tratar-se de contrato de adesão; b) bem como abusividade da cláusula que fixou os juros muito acima da taxa média do mercado e por isso sua possibilidade de revisão (artigo 6º V e VIII, do CDC); c) a nulidade da cláusula que fixa a taxa de juros muito acima do mercado em razão de exigir vantagem excessiva do consumidor (artigos 39, V e 51, IV, do CDC).”

Entretanto, em que pese os argumentos lançados pela parte recorrente, os declaratórios não merecem acolhimento, isso porque o acórdão foi claro ao consignar que
“
De acordo com a cédula de crédito bancário acostada no
id. 54419524
, tem-se que os juros remuneratórios aplicados foram na ordem de
5,58 % a.m
., tendo a mesma sido perfectibilizada na data de 12.08.2014, ao passo que a taxa média de juros de mercado, apurada pelo BACEN, praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período contratualizado, era de
3,18%a.m.
, conforme se confirma pelo documento anexo no Id. 54419523.

Também restou consignado
no acórdão embargado que: “ pela cédula de crédito bancário nº 54419524, observa-se que os juros remuneratórios aplicados foram na ordem de
7,56% a.m
, ao passo que a taxa média do mercado na mesma época da contratação do empréstimo foi de
3,37%
, conforme id. 54419523.Assim, a incidência de juros tal como prevista no contrato não coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a contratação.”

Logo, evidencia-se a
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020